Tribunal: TJES
Processo: 0004979-37.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004979-37.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARA LUCIA LUNG
APELADO: IZABEL CRISTINA DA SILVA LEITE SPAULDING
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 29/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004979-37.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA LUCIA LUNG

APELADO: IZABEL CRISTINA DA SILVA LEITE SPAULDING

VOT
O

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a análise de seus méritos.

Alega a autora (ora apelada) que a requerida (ora apelante) no ano de 2017 iniciou a construção de uma varanda que invadiu o perímetro de seu imóvel (localizado na Av. das nações 1156, Colatina Velha, Colatina/ES), impossibilitando a utilização do seu imóvel, bem como a sua manutenção, além de inviabilizar a venda, requerendo, assim,
a demolição da varanda e
que fosse
providenci
ado
a desocupação da propriedade da autora.

Pois bem.

Baseando-se a
devolutividade da questão acerca da discussão quanto

a construção de uma varanda pela ora apelante teria invadido parte do terreno da ora apelada, cinge-se verificar se cumprido o ônus probatório do autor, para procedência da pretensão de demolição de referida obra.

Pois bem.

Analisando os autos,
sobretudo pelas provas produzidas,
não há como cravar quem invadiu o terreno de quem, à míngua d
e existência de
prova técnica.
Isso porque se por um lado a autora colaciona recebido de compra e venda (fl.
13
) onde consta o perímetro do terreno de 160,00 m2 e laudo topográfico (fl.
20
) com área ocupada de 225,0
9
m2. Por seu turno, a requerida traz cópia da escritura pública de compra e venda (fl.
50/53
) onde consta o perímetro do terreno de 200,00 m2 e laudo topográfico (fl.
54 e seguintes
) com área ocupada de 2
10
,
77
m2.

Assim,
a par dessas informações, não se chega a conclusão de quem realmente está invadindo o terreno de quem, e ao que parece, o Magistrado de primeiro grau apenas se pautou na ideia de que a escritura pública, pela sua presunção de relativa de veracidade, foi levada em consideração para permitir a conclusão acerca da invasão por parte da requerida. Especialmente pela leitura do art. 215 do Código Civil:

Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

Entretanto, tem-se, como dito, que a presunção é relativa de veracidade, notadamente pela existência de documento –
recibo compra e venda
– que dá o condão de que a ocupação da autora também se sobrepõe aos limites do que realmente foi adquirido pela mesma, na medida porque está ocupando área maior do que adquirida.

Diante desta celeuma, sobretudo pela ideia da
prescindibilidade
da prova pericial para aferição d
a invasão
, há de se questionar a quem cabia o ônus probatório sobre o fato constitutivo do direito, fato este que, sem dúvida, direciona a resposta ao ônus autoral, com base no art. art. 373, I do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, não
tendo a autora pugnado pela produção da prova técnica, verifico que esta não
se
desincumbiu do seu ônus, o que
conduz
a
reforma da
sentença de improcedência dos pedidos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DEMOLITÓRIA MURO CONSTRUÍDO SUPOSTAMENTE EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE ALEGADA DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE ALEGADA ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO APELANTE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
1) Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito. 2) Inexistindo nos autos prova da alegada irregularidade da construção, impossível se mostra julgar procedente o pedido autoral de demolição do muro construído, tendo em vista não ter o apelante se desincumbido de seu ônus probatório. 3) Desistência por parte do apelante da prova pericial requerida que seria capaz de comprovar a existência de irregularidade da construção
. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 021140096286, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019) (grifei)

Diante de todo o
exposto
,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
a
o
recurso,
para reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral, na forma art. 487, I do CPC, julgando extinto a ação
.

Por consequência lógica,
inverto os ônus sucumbenciais
, mantendo, porém, a suspensão da condenação em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
.

AÇÃO DEMOLITÓRIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO
DA INVASÃO
.
ÔNUS DO AUTOR
(ART. 373, I DO CPC)
.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA (PERICIAL)
.
PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO APONTA QUEM INVADIU O TERRENO DE QUEM.

RECU
RSO
CONHECIDO

E

PROVIDO
.

1.
Baseando-se a
devolutividade da questão acerca da discussão quanto

a construção de uma varanda pela ora apelante teria invadido parte do terreno da ora apelada, cinge-se verificar se cumprido o ônus probatório do autor, para procedência da pretensão de demolição de referida obra.
2.
Diante das provas documentais produzidas

não se chega a conclusão de quem realmente está invadindo o terreno de quem,
tendo a sentença se
paut
ado
na ideia de que a escritura pública, pela sua presunção de relativa de veracidade, foi levada em consideração para permitir a conclusão acerca da invasão por parte da requerida,
conforme versa
o art. 215 do Código Civil.
3.
A
presunção é relativa de veracidade, notadamente pela existência de documento –
recibo compra e venda
– que dá o condão de que a ocupação da autora também se sobrepõe aos limites do que realmente foi adquirido pela mesma, na medida porque está ocupando área maior do que adquirida.
4.

Diante desta celeuma, sobretudo pela ideia da
prescindibilidade
da prova pericial para aferição d
a invasão
, há de se questionar a quem cabia o ônus probatório sobre o fato constitutivo do direito, fato este que, sem dúvida, direciona a resposta ao ônus autoral, com base no art. 373, I do CPC.

5.

Recurso conhecido
e
provido,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.